Tribunal: CARF
Processo: 10240.721365/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721365/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.995 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SUPERATACADO CENTRONORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS. COFINS. DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO
INDEVIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
O crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS decorre do
enquadramento em uma das hipóteses legais do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002
e 10.833/2003, que tenham sofrido a incidência das contribuições na cadeia
anterior. Com isso, o destaque em nota não garante, automaticamente, a
validade do crédito na não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Em se tratando de pagamento indevido, possível que os contribuintes
(fornecedores) apresentem pleitos de repetição de indébito junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil em razão do pagamento indevido, com fulcro na lei,
seja por meio de pedidos de restituição (artigos 165, CTN), seja por pedidos de
compensação (art. 170, CTN e art. 74, Lei n.o 9.430/96).
RESULTADO
DE
DILIGÊNCIA.
ESTORNOS
COMPROVADOS.
CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
Tendo sido comprovado em diligência promovida no decorrer do processo
administrativo que as glosas perpetradas devem ser canceladas porque os
respectivos créditos foram anteriormente objeto de estorno pela Recorrente, em
sua apuração centralizadas das contribuições, necessário acolher tais razões
para o cancelamento da autuação na mesma medida em que reconhecido pela
autoridade fiscal de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança da Contribuição ao PIS e da
COFINS nos termos da diligência de fls. 1073 a 1077. As conselheiras Renata da Silveira Bilhim
e Thais de Laurentiis Galkowicz davam provimento parcial também para cancelar a cobrança da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre às transmissões de mercadorias feitas com o destaque
das Contribuições nas notas fiscais. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721365/2011-63
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402001.179 (fls
991 a 996) depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Dessa forma, o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, antes de ser a
mim redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhuma das Turmas
Ordinárias de julgamento da 3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas
palavras sobre o histórico do processo.
1. Por bem retratar o processo em epígrafe, utilizo o relatório desenvolvido no acórdão
n. 0126.128, proferido pela da DRJ de Belém (fls. 941/947), o que passo a fazer nos
seguinte termos:
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 02/25) lavrados pela DRF/Porto
Velho/RO, em que foram lançados créditos de PIS/Pasep e Cofins nos valores
respectivos de R$ 95.212,18 e R$ 438.822,12 (incluídos nesse montante os juros de
mora e a multa proporcional aplicada).
2. Segundo a fiscalização (Termo de Verificação e Constatação de fls. 696/709) os
lançamentos decorreram da utilização indevida de créditos das contribuições em
operações de revenda de mercadorias adquiridas através da Área de Livre Comércio
de Guajará-Mirim (ALCGM) sem incidência das contribuições (redução para zero –
Lei no 10.996, de 2004).
3. Ciente em 15.12.2011 (fls. 14 e 24), a interessada apresentou tempestivamente, em
12.01.2012, impugnação (fls. 713/728), na qual alega:
a) Que as notas fiscais destinadas a ALC até 14 de julho de 2009 que não continham
menção do valor de PIS e COFINS abatidos, conforme exigência da Portaria
Suframa no. 162, de 2005, não faziam jus ao benefício fiscal da alíquota zero,
gerando direito à apropriação dos créditos;
b) “Assim, as notas fiscais de internamento de mercadoria na ALC que não continham a
determinação da Portaria 162/05, de indicar expressamente o desconto, bem como a
exigência da lei 10.966/04, com redação dada pela lei 12.350/2010, que exige a
informação de venda para a ALC, com o dispositivo legal, não gozaram do benefício da
alíquota zero, sendo devidamente tributadas. Consequentemente, a empresa adquirente,
estabelecida na ALC, poderia utilizar-se dos créditos das referidas contribuições.”;
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

c) “É importante salientar que a impugnante não se creditou dos valores de PIS e
COFINS relativos às notas fiscais que fizeram jus ao benefício da alíquota zero.
Esse fato restou demonstrado através das memórias de cálculo da apuração das
contribuições apresentadas à fiscalização, que continham expressamente os valores
estornados dos créditos fiscais ("Estorno de Incentivo Indevido"), relativos às notas
incentivadas, que continham os descontos das contribuições, adquiridas pela filial de
GuajaráMirim.”;
d) Afirma haver ainda procedido “os estornos de créditos de mercadorias isentas e
sujeitas ao pagamento monofásico pelo industrial ou fabricante, cuja revenda é
sujeita à alíquota zero, conforme relatório de produtos entregue à fiscalização, de
todos os meses do ano-calendário 2009”;
e) Informa que “Os relatórios de produtos que originaram as deduções dos créditos,
entregues em nome do estabelecimento Matriz, englobam tanto os produtos adquiridos
de outros fornecedores diretamente pelo estabelecimento Matriz, em Porto Velho,
quanto os produtos adquiridos pelo estabelecimento filial, em Guajará-Mirim, recebidos
pela Matriz por transferência. Os estornos de créditos de tais produtos foram
considerados de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz, por produto, para
evitar o creditamento indevido, tendo em vista o sistema gerencial da empresa
disponibilizar relatório de produtos isentos e sujeitos à alíquota zero (operação
monofásica do fabricante), por grupo de incidência, relativos à totalidade das entradas
(compras e transferências)”, alertando que “Esse fato foi ignorado pela fiscalização,
que apenas procedeu à análise da apuração individualizada do estabelecimento filial,
sem considerar a apuração centralizada pelo estabelecimento matriz, e os devidos
estornos.”;
f) “Para comprovação das alegações, a impugnante anexa a esta defesa planilhas
demonstrativas das notas que deram origem aos créditos das contribuições, bem como
das notas que deram origem aos estornos de créditos de produtos isentos e sujeitos à
alíquota zero (monofásicos) do estabelecimento filial, dos meses de maio, junho e julho
de 2009, a título exemplificativo do que ocorreu em todos os meses do anocalendário”;
g) Requer a nulidade dos autos sob o argumento de que “restam ausentes dois
elementos imprescindíveis para a excelência do ato administrativo, quais sejam, a
devida descrição fática para a necessária compreensão da infração e a devida
capitulação, a fazer jus à Penalidade que lhe foi imposta.”;
h) Aponta caráter confiscatório da multa aplicada;
i) Requer a improcedência dos lançamentos, pelos motivos expostos.
(...).
2. Uma vez processada, a impugnação de fls. 713/728 foi julgada improcedente nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE
A instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre
questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição
Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
3. Diante deste quadro, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 953/963,
oportunidade em que repisou parte das alegações lançadas em sede de impugnação.
Em julgamento datado de 26 de outubro de 2017 (Resolução n. 3402001.179),
este Colegiado determinou a conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora, com base nos documentos fiscais acostados nos autos, bem como outros que venha
a solicitar junto ao contribuinte, analisasse se de fato os créditos glosados foram objeto de
estorno realizado de forma centralizada pela matriz da recorrente e, em caso positivo, discrimine
o impacto deste suposto estorno no montante exigido no presente auto de infração.
O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 1073 a
1077.
Por fim, consta nos autos AR de intimação da Recorrente sobre o resultando da
diligência (fls 1660), porém nenhuma manifestação a respeito do Relatório elaborado pelo
Agente Fiscal (fls1661).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário já foram anteriormente
analisados e reconhecidos pelo CARF, de modo que passo ao julgamento do caso.
1. Do direito ao crédito relativo às notas fiscais destinadas à área de livre
comércio
Como bem apontado pela DRJ, inicialmente a Lei no 10.996, de 2004, reduziu a
zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins apenas nas vendas para a Zona Franca de Manaus,
deixando claro no § 2o do art. 2o que, para essas operações, seria aplicada a vedação de
aproveitamento de crédito contida nos arts. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637, de 2001, e 10.833, de
2003.
Posteriormente, o art. 16 da Medida Provisória no 451, de 2008, convertida na Lei
no 11.945, de 2009, estendeu a redução para as vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou
à industrialização nas Áreas de Livre Comércio feitas por pessoa jurídica estabelecida fora
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

dessas áreas. Referido dispositivo produziu efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, conforme
art. 33, I, “a” da citada Lei no 10.945, de 2009.
E somente a partir da edição da Lei no 12.350, do final de 2010, é que foram
inseridos os §§ 4o e 5o do art. 2o da Lei no 10.996, de 2004, excluindo da redução as vendas para
varejistas e atacadistas das áreas de exceção que apurem as contribuições na forma não
cumulativa, além da obrigação de inclusão pelo remetente, na nota fiscal, de texto informando a
redução, quando aplicável.
Ou seja, no período compreendido no presente processo vigorava a alíquota zero
nas operações de venda para as áreas de livre comércio e, por conseguinte, a regra da
impossibilidade de apropriação de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS pelo
comprador, estabelecida no artigo 3o, §2o, inciso II das Leis n. 10.637/2001 e 10.833/2002 c/c
com o artigo 2o, §2o da Lei n. 10.996/04 com as suas sucessivas modificações.
Contudo, entendo que não deve prevalecer o entendimento da Fiscalização,
ratificado pelo Acórdão recorrido, com relação às transmissões de mercadorias feitas com o
destaque da Contribuição ao PIS e da COFINS nas notas fiscais. Não há nada nos autos que
conteste o fato de que tais operações tenham sido submetidas à regular tributação pelas
Contribuições sociais. Pelo contrário. A própria Fiscalização parte do pressuposto de que a
ausência do direito ao crédito prevalece “mesmo que não esteja destacado na nota fiscal de venda
que a operação foi realizada com a utilização do benefício” (fls 702), tendo somente mantido a
cobrança tributária sobre tais operações sob o argumento de que se a legislação determinou que
as transações deveriam ser tributadas a alíquota zero, o contribuinte deveria ter assim efetuado.
Ora, a argumentação vai de encontro com o artigo 2o da Lei n. 9.784/1999, cujo
conteúdo estabelece que a Administração Pública observará, entre outros princípios, o da
razoabilidade, interesse público e eficiência. Esses princípios, sabiamente positivados na
legislação federal, não deixam margem de dúvidas para soluções para casos como o presente, em
que não há o menor sentido em cobrar-se em duplicidade determinado tributo, comprovadamente
pago, esperando que o contribuinte posteriormente pleiteie a repetição do indébito.
Assim, se as operações de venda levaram ao devido ingresso dos tributos aos
Cofres Públicos, devem ser subtraídas do total cobrado pela Administração Tributária no
presente processo, ao conferir o respectivo direito ao crédito do adquirente.
Assim já decidiu esse Colegiado, pela unanimidade de seus membros, no Acórdão
n. 3402003.255, ementado nos seguintes dizeres:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
Ementa:
ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. REDUÇÃO A ZERO DE ALÍQUOTA. PIS.
COFINS. VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA A OUTRA
ÁREA NÃO INCENTIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO
DO BENEFÍCIO.
No caso de mercadoria ingressa em Área de Livre Comércio com redução a
zero da alíquota da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a
receita de venda da pessoa jurídica estabelecida fora dessa área, porém com
posterior venda ou transferência para outro estabelecimento da mesma empresa
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

que não se encontra em área incentivada, verifica-se desvio de finalidade da
norma isentiva (artigo 2o, §3o da Lei m. 10.996/2004) a ensejar a queda do
benefício e o dever do responsável pelo fato ao pagamento da contribuição e
das penalidades cabíveis, como se a redução da alíquota não existisse (artigo
22 da Lei n. 11.945/2009).
PIS. COFINS. DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO
INDEVIDO. RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
Havendo venda de mercadorias com o destaque da Contribuição ao PIS e
da COFINS nas notas fiscais e inexistindo nada nos autos que conteste o
fato de que tais operações tenham sido submetidas à regular tributação
pelas Contribuições sociais, apesar de a legislação determinar que as
transações deveriam ser tributadas a alíquota zero, tais pagamentos
indevidos devem ser abatidos no caso de cobrança das Contribuições sobre
as mesmas operações. Isto porque o artigo 2o da Lei n. 9.784/1999,
estabelece que a Administração Pública observará, entre outros princípios,
o da razoabilidade, interesse público e eficiência, do que se conclui que não
há se pode cobrar em duplicidade determinado tributo, comprovadamente
pago, esperando que o contribuinte posteriormente pleiteie a repetição do
indébito.
INCOMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não cabe à autoridade fiscal federal interpretar a legislação estadual, relativa
ao ICMS, concluindo ser devido o imposto do ente federado em determinada
operação para fins de sua inclusão na base de cálculo da Contribuição ao PIS e
da COFINS, sob pena de usurpação de competência para fiscalizar e cobrar o
imposto o imposto estadual.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2. (grifei)
Deve ser portanto acolhida a argumentação da Recorrente, para o afastamento das
glosas referentes às notas fiscais feitas com o destaque das Contribuições sociais.

2. Do estorno de créditos indevidos
Com relação às glosas decorrentes de suposto creditamento de operações
monofásicas, os quais teriam sido estornados de forma centralizada pela matriz da Recorrente em
em Porto Velho, a questão encontra-se resolvida pela diligência requerida por este Colegiado, da
qual destaco o trecho a seguir:
13. O montante estornado na MATRIZ, pelo Contribuinte, em sua Planilha
“APURAÇÃO DO PIS E COFINS” foi comparado com o montante dos bens SEM
direito ao crédito de PIS/COFINS, na MATRIZ, levantado pela Fiscalização.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

14. O quadro abaixo demonstra, mensalmente, (A) o montante dos bens estornados na
MATRIZ, pelo Contribuinte, em seu demonstrativo “APURAÇÃO DO PIS E COFINS”;
(B) o montante dos bens adquiridos pela MATRIZ SEM direito ao crédito de
PIS/COFINS, apurado segundo os critérios acima expostos; (C) a divergência entre (A)
e (B); (D) a parcela dos bens da FILIAL glosados no Auto de Infração; e, (E) o valor da
glosa a ser mantida no Auto de Infração.

15. A Divergência (A – B = C) em janeiro/2009 demonstra que o Contribuinte estornou
bens SEM direito ao crédito de PIS/COFINS em valor inferior ao que deveria ter sido
estornado, na própria MATRIZ. Em consequência, também deixou de estornar a parcela
dos bens adquiridos pela FILIAL, SEM direito ao crédito, objeto da glosa. Por esta
razão, a glosa deve ser mantida (R$211.389,26).
16. A Divergência em fevereiro/2009 demonstra que Contribuinte estornou bens SEM
direito ao crédito de PIS/COFINS em valor superior ao que deveria ter sido estornado,
na própria MATRIZ, no entanto, a divergência a seu favor não comporta a totalidade da
parcela de bens SEM direito ao crédito na FILIAL, glosada no Auto de Infração, que
também deveria ter sido totalmente estornada. Neste caso, a glosa deve ser parcialmente
mantida (R$143.775,69).
17. As Divergências no período de março/2009 a dezembro/2009 demonstram que o
Contribuinte estornou bens SEM direito ao crédito de PIS/COFINS em valor superior
ao que deveria ter sido estornado, na própria MATRIZ, comportando a totalidade da
parcela dos bens glosados no Auto de Infração, SEM direito ao crédito na FILIAL,
sendo assim, a glosa deve excluída do Auto de Infração.
18. Com base nas conclusões acima, foram elaborados novamente o ANEXO II –
DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DO DACON – COFINS e ANEXO IV
– DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DO DACON – PIS para apuração do
PIS/COFINS devido em 2009.
Vê-se então que está comprovado e corroborado pela própria Fiscalização que
grande parte das glosas perpetradas devem ser canceladas porque os respectivos crédito foram
anteriormente objeto de estorno pela Recorrente, em sua apuração centralizadas das
contribuições.
Necessário, assim, acolher tais razões para o cancelamento da autuação na mesma
medida em que reconhecido pela autoridade fiscal de origem.

Dispositivo
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso
voluntário, para: i) cancelar a cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre às
transmissões de mercadorias feitas com o destaque das Contribuições nas notas fiscais; ii)
cancelar a cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS nos termos da diligência de fls 1073 a
1077.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Uma vez que alterei a minha posição externada anteriormente quanto ao item 1 do
voto da relatora (“Do direito ao crédito relativo às notas fiscais destinadas à área de livre
comércio”), me voluntariei a fazer o voto vencedor quanto ao tema.
Observa-se que bem aponta a relatora que os vencedores da Recorrente erraram na
emissão da nota fiscal com destaque, vez que o adquirente está localizado em área de livre
comércio, sujeito a alíquota zero. Como bem indica a relatora:
Ou seja, no período compreendido no presente processo vigorava a alíquota zero nas
operações de venda para as áreas de livre comércio e, por conseguinte, a regra da
impossibilidade de apropriação de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS pelo
comprador, estabelecida no artigo 3o, §2o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 c/c com o artigo 2o, §2o da Lei n. 10.996/04 com as suas sucessivas
modificações.
Contudo, cumpre reconhecer a peculiaridade do crédito da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, que diferentemente do IPI, por exemplo, não é decorrente do destaque em
nota e do seu pagamento. Com efeito, o crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS
decorre do enquadramento em uma das hipóteses legais do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, que tenham sofrido a incidência das contribuições na cadeia anterior. Com isso, o
destaque em nota não garante, automaticamente, a validade do crédito na não cumulatividade do
PIS e da COFINS.
Ademais, em se tratando de pagamento indevido, possível que os fornecedores da
Recorrente apresentem pleitos de repetição de indébito junto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil em razão do pagamento indevido, com fulcro na lei, seja por meio de pedidos de
restituição (artigos 165, CTN), seja por pedidos de compensação (art. 170, CTN e art. 74, Lei n.o
9.430/96)
Com isso, não cabe aqui, no presente processo, o reconhecimento do crédito de
não cumulatividade pelo erro cometido pelos fornecedores da Recorrente, sob pena deste crédito
ser admitido em duplicidade, tanto na sistemática não cumulativa (no presente processo), como
pelo pagamento indevido (em eventual processo interposto pelos vendedores).
Sob essa perspectiva, peço vênia para mudar minha posição externada
anteriormente e negar provimento ao recurso voluntário do item 1 do voto da I. Conselheira
Relatora, acompanhando suas razões quanto ao item 2.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721365/2011-63

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital